Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Vistas dos autos a parte Autora, em 15 (quinze) dias, para que informe sobre o atual andamento das diligências atinentes as medidas coercitivas que estão sendo realizadas junto ao Juízo rescindendo. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora